Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Indefere-se pedido de Justiça Gratuita se dele nada resulta ao recorrente, que recolheu as custas e, tendo o recurso parcialmente provido, não responde pela sucumbência.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

3. No caso em exame a parte autora afirma ter recebido telefonema de um suposto atendente de segurança do Banco requerido, que após informar vários dados solicitou a confirmação de outros. Ato contínuo, recebeu nova ligação, quando o autor informou código recebido por mensagem, sob a justificativa de atualização de conta. Logo após passar referido código, observou ter ocorrido uma transferência de R$ 4.850,00 da sua conta para terceiro desconhecido. Ao comparecer à sua agência, foi informado ter sido vítima de golpe, que o Banco não poderia fazer nada a respeito e foi verificado que o valor havia sido transferido para Aldenio Cláudio de Lima. Juntou com a inicial, boletim de ocorrência e contestação da transação junto ao Banco recorrido e ao Banco Central.

4. Diante do contexto probatório delineado nos autos, não há como excluir a falha na prestação de serviço prestada pelo recorrido. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judicias cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do cliente, fazer prova de que tenha sido ele (cliente) o responsável pelas transferências contestadas, o que não ocorreu in casu.

5. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.

6. Desse modo, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a transferência de valores para a conta de terceiro foi realizada pelo consumidor, ônus esse de que não se desincumbiu. Ademais, o fato de ter informado um código, acreditando estar falando com um preposto do Banco, por si só, não tem o condão de ensejar a caracterização da culpa exclusiva do consumidor.

7. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega de dados foi decorrente do golpe aplicado pelo estelionatário, fazendo-o supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.

8. Destarte, há de ser reconhecido o direito do autor à devolução do valor descontado de sua conta, não havendo que se falar, contudo, em devolução em dobro uma vez que o presente caso não cuida de cobrança indevida.

9. Com efeito, para que seja reconhecido o direito de devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

10. No que se refere ao dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

11. Considerando que não houve maiores desdobramentos resultantes do desfalque nos ativos financeiros do autor, tendo em conta o seu perfil de renda e que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, não se vislumbra no caso concreto repercussões suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

12. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 1127500, 07369254120178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

para reformar em parte a r. sentença e condenar o requerido a devolver para a conta bancária da parte autora o valor de R$ 4.850,00.

14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

15. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.